Tribunal: TJDFT
Processo: 0746095-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.846/2023. COMUTAÇÃO. CONCURSO DE CRIMES COMUNS E CRIMES IMPEDITIVOS. NÃO CUMPRIMENTO DE 2/3 DA PENA COMINADA AO CRIME IMPEDITIVO. REQUISITO OBJETIVO. NÃO PREENCHIMENTO. TERMO INICIAL PARA AFERIR O REQUISITO OBJETIVO. DATA DA CONSUMAÇÃO DO DELITO IMPEDITIVO. Havendo o concurso de crimes comuns e crimes impeditivos, o parágrafo único, do artigo 9o, do Decreto Presidencial no 11.846/2023, veda a concessão do indulto natalino a apenados que não tenham cumprido 2/3 da pena de crimes impeditivos. Não se pode computar, no cálculo para cumprimento da pena do crime hediondo, período anterior à respectiva prática do delito, sob pena de gerar “crédito de pena” ao condenado, o que significa que o tempo de pena cumprido anteriormente não pode ser considerado para fins de atendimento do requisito objetivo para comutação em relação a esse delito. Assim, presente o concurso de crimes comuns e crime de estupro, o requisito objetivo deve ser aferido a partir da data de cometimento do delito impeditivo. Precedentes.